Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712570-75.2023.8.07.0009 RECORRENTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP RECORRIDO: FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, IBPO DF LTDA, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, EDVAM LUZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇAO ORAL. COLOCAÇÃO DE IMPLANTES SEM A INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DEFINITIVAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis e recursos adesivos interpostos contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação indenizatória, para condenar os réus ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de falhas na prestação de serviços odontológicos de reabilitação oral. O autor, no recurso de apelação interposto, postula a majoração das indenizações arbitradas em seu favor. Os réus, em suas razões recursais, arguem preliminares de falta de interesse processual, de ilegitimidade passiva ad causam, de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, alegam que não teriam sido comprovados os danos materiais, morais e estéticos alegados na inicial e pleiteiam a redução do quantum indenizatório arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciado o interesse processual do autor quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial; (ii) avaliar se os réus são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda; (iii) determinar se a falta de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarretaria a nulidade do processo; (iv) examinar se o indeferimento da produção de prova oral teria importado cerceamento do direito de defesa; (v) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços odontológicos; (vi) analisar se o autor comprovou os danos materiais, morais e estéticos alegados na inicial; e (vii) avaliar se o valor das indenizações por danos materiais, morais e estéticos foi corretamente arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estando evidenciada a utilidade do provimento jurisdicional vindicado e a adequação da via eleita, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de falta de interesse processual. 4. Tem-se por configurada a pertinência subjetiva dos réus para figurarem no polo passivo da ação indenizatória, porquanto há, em tese, a possibilidade de que lhes seja atribuída a responsabilidade pela reparação dos danos alegados pelo autor. 5. De acordo com o § 2o do artigo 134 do Código de Processo Civil, [d]ispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 6. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 7. Constatado que as parcelas pactuadas para fins de prestação de serviços odontológicos de reabilitação oral foram efetivamente pagas e, emergindo da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de que a descontinuidade do tratamento foi causada por falhas técnicas e em virtude da cobrança indevida de valores, não há como ser imputada ao autor a responsabilidade pelo descumprimento contratual. 8. Tem-se por devidamente comprovados os danos morais e estéticos, quando demonstrada por prova pericial, a existência de falha a prestação dos serviços odontológicos, que resultou na extração da totalidade dos dentes do autor, sem que fosse promovida a instalação da prótese definitiva. 9. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano. 10. Impositiva a manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor. 11. Para efeitos de arbitramento de indenização por danos estéticos, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo à autoestima experimentado em decorrência da lesão sofrida. 11.1. Observado, no caso concreto, que foi adequadamente sopesado o fato de o autor haver permanecido por mais de 5 (cinco) anos, apenas com a instalação de pinos para implantes dentários, sem que lhe fosse fornecida a prótese definitiva, não há razão para que seja majorada ou reduzida a indenização por danos estéticos. 12. A comprovação da existência de grupo econômico entre os réus, decorrente da comunhão de interesses, convergência societária, torna cabível a desconsideração da personalidade jurídica na forma prevista no artigo 28, § 5o, da Lei no 8.078/1990, de modo a afastar obstáculos ao ressarcimento dos danos materiais, morais e estéticos experimentados pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelações Cíveis e recursos adesivos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários de sucumbência majorados. Tese de julgamento: 1. Configura-se o interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado se revestir de utilidade e estiver evidenciada a adequação da via eleita. 2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser analisada a partir da argumentação vertida na petição inicial, de modo abstrato, observada a relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 3. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica na inicial da ação, não ser faz necessária a instauração de incidente processual específico, nos termos do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Em ser tratando de prova desnecessária à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória acarreta ofensa ao princípio da ampla defesa. 5. Comprovada a falha na prestação de serviços odontológicos, causando danos materiais, morais e estéticos, deve ser assegurada à reparação correspondente à parte ofendida. 6. O valor das indenizações por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação. A recorrente alega violação aos artigos 17, 134, 135, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva da recorrente in casu. Afirma não possuir vínculo jurídico com o recorrido EDVAM LUZ DA SILVA, porquanto não celebrou contrato com a referida parte, tampouco lhe prestou qualquer serviço odontológico, tendo sido mera sublocadora de espaço físico para o funcionamento da clínica. Acrescenta afronta ao contraditório e ampla defesa, ao argumento de que não foi regularmente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apuração de sua responsabilização. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida EDVAM LUZ DA SILVA pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 134, 135, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002